Tribunal: TJES
Processo: 0004284-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004284-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESS SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

APELADO: KAROLINA BOTELHO BAPTISTA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO E DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva, respectivamente, do sócio da pessoa jurídica requerida e de sua filha, julgando parcialmente procedente o pedido autoral apenas para condenar a primeira requerida ao ressarcimento de R$ 109.201,45.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ilegitimidade passiva, reconhecida em sentença, deve ser afastada;
(ii) verificar se estão preenchidos os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, com a responsabilização de seu sócio e de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compra e venda inadimplido foi firmado exclusivamente com a pessoa jurídica, que possui personalidade jurídica própria e distinta de seu sócio.

4. A realização de depósitos na conta bancária de terceiro, ainda que filha do sócio da pessoa jurídica contratada, não caracteriza, por si só, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica.

5. Para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme artigo 50 do Código Civil e artigo 134, §4º, do Código de Processo Civil, é indispensável a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ônus probatório que não foi cumprido pela requerente.

6. A alegação de encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, isoladamente, não é suficiente para justificar a desconsideração.

7. A inexistência de elementos objetivos para caracterizar abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial confirma a ilegitimidade passiva reconhecida pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, sendo insuficiente a alegação de insolvência ou encerramento irregular da empresa.

O sócio ou terceiro que recebe valores de forma legítima não responde automaticamente pelas obrigações da pessoa jurídica inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50; CPC/2015, art. 134, §4º, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.392.853/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.776.656/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.08.2021, DJe 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por

EXPRESS S
Ã
O MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida em face de
PORTA PRONTA IND COM LTDA, ANTONIO CARLOS BAPTISTA, KAROLINA BOTELHO BAPTISTA
, reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo e terceira requeridos, julgando parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a primeira requerida a ressarcir o montante de R$109.201,45 (cento e nove mil duzentos e um reais e quarenta e cinco centavos).

No arrazoado do evento 9997767, a apelante insurge-se especificamente contra o capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos apelados
ANTONIO CARLOS BAPTISTA
e
KAROLINA BOTELHO BAPTISTA
, respectivamente, sócio da pessoa jurídica demandada e sua filha, esta titular da conta em que efetivados os depósitos relativos ao negócio jurídico descumprido, sustentando que há clara demonstração de abuso de poder e confusão patrimonial.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que constatou que o negócio jurídico de compra e venda em discussão foi firmado apenas com a pessoa jurídica requerida, que possui personalidade distinta do seu sócio, inexistindo, outrossim, responsabilidade de quem recebeu os valores e apenas repassou para a pessoa jurídica contratada.

A apelante firmou contrato de compra e venda com a pessoa jurídica requerida, esta responsável pelo inadimplemento da obrigação avençada e pelo consequente ressarcimento pleiteado.

O fato de os depósitos terem sido realizados na conta bancária de terceiro, não lhe torna responsável pelo cumprimento da obrigação ou pelo ressarcimento decorrente do inadimplemento. O fato de se tratar de filha do sócio da pessoa jurídica contratada não atrai sua responsabilidade.

Além disso, a alegação genérica de confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica é insuficiente para a pretendida responsabilização do sócio, e muito menos de sua filha.

Embora o incidente seja cabível em todas as fases do processo de conhecimento, de acordo com o artigo 134, §4º, do Código de Processo Civil, o
“requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.

Nesse contexto, cabia à requerente comprovar os pressupostos legais, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil).

Segundo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil somente é cabível quando restar demonstrado que a pessoa jurídica efetivamente atuou como instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial”
(AgInt no AREsp n. 1.776.656/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).

O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, que, a propósito, está com a situação cadastral inapta na receita federal, por omissão de declarações, desde 08/08/2024 (inclusive, já depois a sentença atacada), por si só, não é suficiente para a pretendida desconsideração.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E/OU ABUSO DA PERSONALIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
3.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
. 4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que "não há qualquer indício consistente da ocorrência de hipótese que justifique a desconsideração da personalidade jurídica". Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.392.853/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora, ora apelante, em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, e
m razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majorar os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora, ora apelante, em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando 15% (quinze por cento).

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.